Tribunal: STJ
Processo: 0054980-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 982793 - SP (2025/0054980-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GABRIEL HENRIQUE INACIO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
SUBSTITUTIVO. ILEGALIDADE
WRIT
FLAGRANTE CONFIGURADA. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou
a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade
" (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora
apta a gerar constrangimento ilegal
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/9/2024
).
6/9/2024
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento
de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
".
praticados
3. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
4. No caso em tela, destacou-se a ilegalidade flagrante em relação a esse
entendimento, pois a denúncia anônima, desacompanhada de outros
elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de
policiais no domicílio, sendo insuficiente para justificar a medida.
Documento eletrônico VDA47627420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 63178c05-53f8-40a8-9be8-ce7068a3597d

5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
15/05/2025
21/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47627420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 63178c05-53f8-40a8-9be8-ce7068a3597d

AgRg no HABEAS CORPUS No 982793 - SP (2025/0054980-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GABRIEL HENRIQUE INACIO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
SUBSTITUTIVO. ILEGALIDADE
WRIT
FLAGRANTE CONFIGURADA. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou
a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade
" (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora
apta a gerar constrangimento ilegal
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/9/2024
).
6/9/2024
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento
de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
".
praticados
3. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
4. No caso em tela, destacou-se a ilegalidade flagrante em relação a esse
entendimento, pois a denúncia anônima, desacompanhada de outros
elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de
policiais no domicílio, sendo insuficiente para justificar a medida.
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão em que não conheci do
, todavia concedi a
habeas corpus
ordem de ofício para, reconhecida a ilegalidade da invasão de domicílio e das
eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias
de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo
julgamento, como entender de direito. Foram estendidos os efeitos da decisão ao
corréu KELTON PEREIRA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 580 do Código de
Processo Penal.
Depreende-se dos autos que o agravado foi condenado à pena de 8 anos,
10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888
dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, em razão de
caput
terem sido apreendidos, com ele e com o corréu, 5,8g (cinco gramas e oito
–
decigramas) de cocaína e de aproximadamente 24g (vinte e quatro gramas) de

crack
e-STJ fl. 23.
O Tribunal de origem proveu parcialmente o recurso da defesa, a fim de
readequar a sanção definitiva dos corréus para 5 anos e 10 meses de reclusão, além
de 583 dias-multa, nos termos da ementa de e-STJ fl. 19:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminar.
Nulidade das provas obtidas a partir de invasão domiciliar reputadamente
ilegal. Inocorrência. Atuação regular dos policiais militares. Mérito.
Materialidade e autoria devidamente demonstradas em relação à traficância.
Depoimentos seguros dos policiais militares, roborados pelo conjunto
probatório, ausente qualquer elemento concreto que os infirme. Condenação
mantida. Dosimetria ajustada, com recondução das básicas ao mínimo legal.
Diminuição da fração de aumento por conta da reincidência de Gabriel.
Impossível a aplicação do redutor atinente ao tráfico privilegiado. Regime
fechado adequado. Inviável a concessão de benefício liberatório imediato.
Parcial provimento.

No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa ter ocorrido invasão de
domicílio, o que tornou ilegal a prisão em flagrante e todas as provas daí decorrentes.
Destacou a inexistência de justa causa e de consentimento do morador para o ingresso
forçado na residência do acusado.
Diante dessas considerações, pediu a absolvição do paciente.
No presente agravo, alega o Ministério Público Federal que o presente writ
foi impetrado "[s]em que tenha havido havido o exaurimento dessa instância superior e
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

pendente o exame de recurso extraordinário com o agravo (STF), foi impetrado habeas
corpus perante o STJ, sustentando o mesmo inconformismo constante dos recursos
especial e extraordinário, qual seja: ilegalidade das provas obtidas, por ter havido
" (e-STJ fl. 181).
violação de domicílio
Assere que o Superior Tribunal de Justiça ainda não exauriu sua jurisdição
nos autos do AREsp n. 2.629.722/SP, sendo inadmissível o manejo do habeas corpus
para suprir falhas recursais, como na situação dos autos.
Acrescenta que o exame do tema na decisão ora agravada configura
usurpação da competência do Pretório Excelso, já que pende de apreciação o agravo
contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Argumenta que o ingresso domiciliar ocorreu diante de justa causa, pois, "
além de apontar a natureza permanente do tráfico de drogas, na modalidade 'ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar', o TJSP demonstrou suporte fático para
o ingresso policial no domicílio do paciente, a saber: notícia anônima de tráfico de
drogas no local seguida de fuga do paciente para o interior da residência ao avistar a
" (e-STJ fls. 185/186).
viatura policial se aproximar
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Como antes analisado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como sucedâneo
habeas corpus
de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
A respeito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

De fato, no AREsp 2.629.722/SP aplicou-se o óbice da Súmula n. 182/STJ e
não se conheceu do agravo em recurso especial, o que foi ratificado no julgamento do
agravo regimental, ocorrendo o posterior decurso de prazo para recurso perante o
Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, considerei que o caso dos autos está respaldado pela
orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo único, do Código de Processo
caput
Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua
competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a
expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à
habeas corpus
liberdade de locomoção, conforme passo a demonstrar.
Cumpre asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo
penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito
modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre as quais
estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais
superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de
consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a
conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.
Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal,
segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito
".
enquanto não cessar a permanência
Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo
Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de
entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" crime permanente,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO
CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O delito de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de forma
que é despiciendo o mandado de busca e apreensão para que a autoridade
policial adentre o domicílio do acusado, porquanto configurada a situação de
flagrância, exceção contemplada pelo art. 5o, XI, da Constituição da
República de 1988.
[...]
5. Recurso não provido.
(RHC n. 75.397/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
11/10/2016
27/10/2016
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA
LEI No 11.343/2006. ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIMES PERMANENTES.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. COLHEITA DA PROVA
PELA MAGISTRADA TITULAR, À ÉPOCA. SENTENÇA PROLATADA, EM
RAZÃO DE AFASTAMENTO MOTIVADO POR DESIGNAÇÃO PARA
OUTRO JUÍZO, PELO SUCESSOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO
132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA.
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICAVA-SE AO TRÁFICO DE
DROGAS.
AFERIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. "Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico
ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e
apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não
havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da
medida (precedentes)" (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/08/2015
01/09/2015
2. Para se concluir que não havia situação de flagrância, seria necessário
reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que se afigura inviável
na estreita via eleita.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 359.420/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/8/2016
26/8/2016

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12,
CAPUT, DA LEI 10.826/2003. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL.
ALEGAÇÃO
DE
ILICITUDE
NA
EFETIVAÇÃO
DA
PRISÃO.
INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO
PERMANENTE.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSIDADE E
QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
IV - Tratando-se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de
natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca
domiciliar e pessoal que culminou com prisão da paciente, mantendo em
depósito drogas e na posse de arma de fogo, não constitui prova ilícita, pois
ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art.
5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem
mandado judicial, no domicílio alheio (Precedentes).
[...]
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 290.619/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
25/11/2014
12/12/2014

Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão
geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
". Confira-se, oportunamente, a
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
ementa do acórdão proferido no referido processo:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição.
Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de
controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o
núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da
CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto
de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada
em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada
forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar
que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
para a medida.
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência
de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

(RE n. 603.616/RO, relator Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO,
julgado em
, DJe
, grifei.)
5/11/2015
10/5/2016

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017
30/5/2017
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
O Magistrado sentenciante afastou a arguição de nulidade, conforme os
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 97/98):
No caso concreto submetido à análise deste magistrado, os agentes do
Estado explicaram, com detalhes, o contexto fático anterior à diligência,
conforme se verá adiante (a posteriori), que permitiu a conclusão acerca da
ocorrência fundadas razões de ocultação objetos ilícitos (art. 240, § 2o, do
CPP) (TJSP – 13a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-
08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de
Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V. M., j. 18/04/2022
, p. 03/06; TJSP – 15a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500431-
06.2021.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de
Olímpia – Rel. Des. WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS, V. U., j.
,
08/09/2022
p. 03), o que, no entender deste magistrado, legitimou a intervenção estatal.
Com efeito, quando o contexto fático anterior ao ingresso permitir a
conclusão acerca da ocorrência de infração penal no interior da residência
(situação de flagrante delito) é que se mostra possível sacrificar o direito à
inviolabilidade do domicílio (TJSP – Câmara Especial de Presidentes do
Tribunal de Justiça de São Paulo – Agravo Interno Criminal n. 1500522-
53.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de
Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO BRUNO [Presidente da Seção de Direito
Criminal], V. U., j.
, p. 04).
29/11/2022
"A investigação policial originada de informações obtidas por inteligência
policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência
do acusado configura exercício regular da atividade investigativa promovida
pelas autoridades policiais" (STJ – Quinta Turma – AgRg no HC n. 734.423-
GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, V. U., j.
).
24/05/2022
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

Daí a licitude e constitucionalidade da diligência (TJSP – 1a Câmara de
Direito Criminal – Apelação n. 0001110-76.2015.8.26.0400, da Vara Criminal
da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. PÉRICLES DE
TOLEDO PIZA JÚNIOR, V. U., j.
[APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico
5/12/2016
de drogas. Sentença condenatória. Pleito defensivo de nulidade do processo
por ilegalidade e abuso de poder na investigação. Inocorrência. Acusados
surpreendidos em estado de flagrância. Situação que torna lícito o ingresso
de policiais no recinto doméstico. Inteligência do art. 5o, XI, da CF.]).
O caso era de flagrante delito (TJSP – 6a Câmara de Direito Criminal –
Apelação Criminal n. 0003002-49.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da
Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAURO MENS DE
MELLO, V. U., j.
, p. 03 ["Ademais, ainda que não houvesse
31/08/2021
autorização, foram encontradas duas garruchas para as quais 'o acusado'
não tinha registro {drogas, no presente caso dos autos}. Portanto, havia na
hipótese flagrante delito, que também justifica, por si só, o ingresso na
residência. Portanto, não há necessidade de se obter ordem judicial para se
adentrar na residência do acusado, pelos motivos expostos, dado o
permanente estado de flagrante, razão pela qual se afasta a preliminar."];
TJSP – 8a Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2286258-
29.2022.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de
Olímpia – Rel. Des. FREDDY LOURENÇO RUIZ COSTA, V. U., j. 13/02/2023
, p. 04/08; TJSP – 12a Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n.
1500785-51.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância
Turística de Olímpia – Rel. Des. JOÃO LUIZ MORENGHI, V. U., j. 03/03/2023
, p. 04 ["... não houve ilegalidade ou ilicitude na busca realizada no domicílio
do apelante, uma vez que os policiais militares ao receberem denúncia
anônima, informando que estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes na
residência no local dos fatos, tinham fundadas razões para ingressar na
residência, o que tira o caráter ilícito de tal diligência."]; TJSP – 13a Câmara
de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da
Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des.
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V. M., j.
, p. 03/06), ademais.
18/04/2022

Colaciono, oportunamente, este trecho do acórdão atacado (e-STJ fls. 21
/22):
De início, rejeita-se a preliminar arguida, pois inexistiu qualquer
irregularidade na diligência efetuada no domicílio de Gabriel.
Havendo fundada suspeita de tráfico, por terem recebido informações
anônimas de que dois indivíduos comercializavam drogas na região, os
policiais diligenciaram no local e, ao chegarem lá, avistaram Gabriel em
frente a um portão, tendo se evadido para dentro da residência ao avistar a
viatura se aproximar, porém foi detido pelos agentes no corredor do imóvel
em posse de substâncias ilícitas. Kelton, por sua vez, foi detido dentro da
casa portando entorpecentes.
Não há que se falar, destarte, em invasão de domicílio, pois havia fundada
suspeita a justificar o ingresso na casa em que os apelantes entraram, ante
a aparente situação de flagrante delito, confirmada com a apreensão das
drogas, que se baseou não apenas nas circunstâncias do momento como
também nas informações prévias obtidas pelos policiais.
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

Segundo a Constituição da República (artigo 5o, XI), não haverá violação de
domicílio quando ocorrer flagrante delito ou desastre, dispensando-se, dessa
forma, a obrigatoriedade de consentimento do morador ou, ainda, ordem
judicial.
Assim, a entrada em domicílio alheio, para a viabilização de prisão em
flagrante, não viola o aludido princípio constitucional.

No caso em exame, verifica-se violação ao art. 157 do CPP, observado que
o ingresso forçado na casa não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura
dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se essencialmente no
recebimento de denúncias anônimas, circunstância que não justifica, por si só, a
dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial, ainda que tenha ocorrido a
posterior apreensão de 5,8g (cinco gramas e oito decigramas) de cocaína e de
aproximadamente 24g (vinte e quatro gramas) de
– e-STJ fl. 23.
crack
Importante mencionar que é ainda mais flagrante a ilegalidade em relação
ao corréu Kelton, que foi abordado na cozinha da residência, sem que fossem
apresentadas justificativas além das informações anônimas recebidas. Assim sendo, o
contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência
praticava-se o crime de tráfico de drogas.
Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte
Superior, em recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de
relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que "as circunstâncias que
antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo,
as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do
suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua
casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando
", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos,
substância entorpecente
para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo
Estado.
Eis a íntegra da ementa do mencionado julgado:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO
CONSENTIMENTO
AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA.
ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à
intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo
familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas
indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a
excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu
relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e
garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde
Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar
todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento
pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o
Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid
defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the
wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the
King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March
1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of
George III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes
dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em
sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o
ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L.
11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o
retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de
entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime
impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior
segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que
interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio -
justificam o retardo da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o
caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que
possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e,
por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da
anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da
sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a
tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro
Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o relator
8/10/2010
salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de
sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida
invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de
cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade,
principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado.
4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem
evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as
quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em
direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode
ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado
portando ou comercializando substância entorpecente.
5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o
sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a
integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias
economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também
precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias
constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada,
a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas
devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos
de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de
tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.
5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o
policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e
considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por
fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc.
5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos
seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da
discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas
criminosas - pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos
os moradores do local.
5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária
ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de
entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de
criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que
só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de
um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento
adequado para, mediante mandado judicial - meio ordinário e seguro para o
afastamento do direito à inviolabilidade da morada - legitimar a entrada em
residência ou local de abrigo.
6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua
residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República
para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente
limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as
possíveis autorizações para o ingresso alheio.
6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da
causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de
crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do
morador (in dubio libertas). O consentimento "deve ser inequívoco,
específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer
truculência ou coerção ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific
and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'"). (United
States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando Simmons v
Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus
de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado,
isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo
teste da totalidade das circunstâncias (totality of circumstances).
6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre
outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve
ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus
direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser
expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito.
6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador
é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à
mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de
Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de
um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio
(North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997)
59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071,
1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias
indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a
voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601;
People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579.
6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa - ostentando,
portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua
detenção -, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal
medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar,
"necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula
11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por
escrito, sob pena das sanções cabíveis" (voto do Min. Ricardo Lewandowski,
no RE n. 603.616/TO).
6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7o, do Código de
Processo Penal - analogicamente aplicável para busca e apreensão também
sem mandado judicial - ao dispor que, "[f]inda a diligência, os executores
lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas
presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4o".
7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações
e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções
realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto,
ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os
apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por
suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação
desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura
democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos,
independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local
da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em
domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de
se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora
em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais
para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de
documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua
legalidade.
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da
diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada
em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da
ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento
do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na
diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem
como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra
policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa
para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se
foi ele livremente prestado.
8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do
tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por
provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais
do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na
sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal,
de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar
precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares.
8.1. As decisões do Poder Judiciário - mormente dos Tribunais incumbidos
de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição - servem
para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para "enriquecer o
estoque das regras jurídicas" (Melvin Eisenberg. The nature of the common
law. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano
concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na
Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior
eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório
que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna,
pluralista e sem preconceitos.
8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA
sobre a admissibilidade das provas ilícitas (Weeks v. United States, 232 U.S.
383,1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas
ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta
negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição,
direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não
autorizada ("such proceeding would be to affirm by judicial decision a
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the
Constitution, intended for the protection of the people against such
unauthorized action").
8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam
a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao
significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito,
que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas
contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e
econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado
das forças de segurança.
9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que
justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples
avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de
ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente
na busca pessoa realizada em via pública.
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação
dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e
voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação
(art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de
conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da
residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal
entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada
de ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do
ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente,
dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais,
bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-
Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos
Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e
Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a
todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das
polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação
às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame
singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre
outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do
agente estatal.
(HC n. 598.051/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
2/3/2021
15/03/2021

Nesse sentido, confiram-se, ainda:
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E INVASÃO
DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SIMPLES FUGA DE
INDIVÍDUO
PARA
O
INTERIOR
DE
RESIDÊNCIA.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. ORDEM CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR.
EFETIVA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES IN CASU. NULIDADE DAS
PROVAS INICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma
reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa ao ingresso
forçado em domicílio, com base na mera intuição policial, quando alguém,
em via pública, empreende simples fuga, sendo assim considerado em
atitude suspeita.
II - Nesse sentido: "A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza
presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem
mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a
violação 'virtuosa' da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
(art. 5o, XI - CF)" (HC 660.118/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes,
Des. Convocado do TRF da 1a Região, DJe de
).
31/5/2021
III - No caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que,
em patrulhamento de rotina, avistaram um indivíduo que empreendeu fuga,
tendo sido, ao fim, abordado em sua residência.
IV - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo d. agravante, o
entendimento já consagrado pela jurisprudência desta eg. Corte impõe a
manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 759.596/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
14/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS
PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO
VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Considera-se ilícita a busca domiciliar executada sem a existência da
necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, não sendo
razoável considerar que a fuga do acusado, ao avistar a autoridade policial,
por si só, enquadre-se na excepcionalidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "A
existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à
fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas
razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu
consentimento ou sem determinação judicial" (RHC n. 89.853-SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/2/2020
2/3/2020
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

3. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para
autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade da prova,
bem como das provas dela derivadas, inclusive a busca e apreensão
domiciliar, nos termos do art. 157, caput e § 1o, do CPP.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023
, DJe de
.)
31/3/2023

De rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade das provas.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47422172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 66a60d35-4848-4c26-894b-503e8fd92947

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 982.793 / SP
Número Registro: 2025/0054980-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008553420218260400
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL HENRIQUE INACIO DE PAULA (PRESO)
CORRÉU
: KELTON PEREIRA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GABRIEL HENRIQUE INACIO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47616582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: 66ae886a-54e5-4e98-9abf-46d8f59ae0db

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: 66ae886a-54e5-4e98-9abf-46d8f59ae0db